Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Correção monetária e juros cujos índices não foram estabelecidos no titulo judicial. Aplicação isolada da taxa Selic, que também incide nas indenizações de direito privado, em substituição aos encargos (correção pelo INPC mais juros mensais de 1%) estabelecidos na decisão agravada.